Tribunal: CARF
Processo: 10980.009360/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. TERMO INICIAL.
No caso do regime de apuração trimestral para o IRPJ e para a CSLL, considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada trimestre, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo decadencial. O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). Na apuração trimestral, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal ocorreu respectivamente em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem ser agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias ativas e todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica, inclusive os juros recebidos como remuneração do capital próprio, descontos financeiros obtidos e os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado final representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e da CSLL. Assim é por definição legal.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. LOTEAMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
As receitas financeiras das pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamentos passam a se submeter à aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente quando da apuração da base de cálculo do IRPJ, tão somente a partir de 01/01/2006, segundo o disposto na Lei 11.196/05.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado ao auto de CSLL, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que fundamentam o primeiro.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concretoàluzdalegislaçãopertinenteefirmeseuconvencimentoapartirda provaconstantedosautos,devendo relataros fundamentosdesuadecisãoe os motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de pedidodeperícianãocaracterizacerceamentododireitodedefesa,eisquea suarealizaçãoéprovidênciadeterminadaemfunçãodojuízoformuladopela autoridadejulgadora.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória e que, consequentemente, não foram apreciadas pela decisão de primeira instância. A falta de pré-questionamento no momento processual adequado implica em não conhecimento das matérias em segunda instância.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Aplicação direta da Súmula CARF no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009360/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.083 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. TERMO INICIAL.
No caso do regime de apuração trimestral para o IRPJ e para a CSLL,
considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada trimestre, sendo esse o
termo inicial para contagem do prazo decadencial. O prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL extingue-se
em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto
no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). Na apuração
trimestral, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal ocorreu
respectivamente em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis
conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem
ser agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias
ativas e todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica,
inclusive os juros recebidos como remuneração do capital próprio, descontos
financeiros obtidos e os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado
final representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e
da CSLL. Assim é por definição legal.
LUCRO
PRESUMIDO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA. LOTEAMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
As receitas financeiras das pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativas a loteamentos passam a se submeter à aplicação do
percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente quando da
apuração da base de cálculo do IRPJ, tão somente a partir de 01/01/2006,
segundo o disposto na Lei 11.196/05.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009360/2007-19
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado
ao auto de CSLL, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que
fundamentam o primeiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concretoàluzdalegislaçãopertinenteefirmeseuconvencimentoapartirda
provaconstantedosautos,devendo
relataros
fundamentosdesuadecisãoe
os
motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de
pedidodeperícianãocaracterizacerceamentododireitodedefesa,eisquea
suarealizaçãoéprovidênciadeterminadaemfunçãodojuízoformuladopela
autoridadejulgadora.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória e
que, consequentemente, não foram apreciadas pela decisão de primeira
instância. A falta de pré-questionamento no momento processual adequado
implica em não conhecimento das matérias em segunda instância.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Aplicação direta da Súmula CARF no 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte em que conhecida, negar o pedido de perícia e diligência para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento tão somente para reconhecer a decadência relativamente aos
dois primeiros trimestres do ano calendário de 2002.
(assinado digitalmente)
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ (v. e-fls. 174/192) e CSLL
(v. e-fls. 689/701) relativos aos anos calendários de 2002 a 2005. A Autoridade Fiscal
fundamentou a autuação na constatação de que a Contribuinte teria aplicado um coeficiente
indevido na apuração do Lucro Presumido, causando, assim, insuficiência no recolhimento do
imposto e da contribuição social. Foram encontradas divergências na determinação das receitas
incidentes sobre a venda de terrenos (alíquota de 8%), sobre a prestação de serviços (seguros,
correios e taxas de cobrança e administração - alíquota de 32%) e na ausência de acréscimo à
base de cálculo dos ganhos de capital e de receitas financeiras (juros, multas e rendimentos de
debêntures).
O lançamento foi fundamentado nas regras legais aplicáveis ao lucro presumido,
para os períodos trimestrais compreendidos de 2002 a 2005. Substancialmente, a Fiscalização
levantou as receitas escrituradas pelo contribuinte, segregando-as (conforme os demonstrativos
fiscais, de e-fls. 166/173) em receitas de vendas de terrenos, financeiras (juros, multas e
rendimentos de debêntures) e com prestação de serviços (seguros, correios e taxas de cobrança e
administração) e, ainda, os ganhos de capital.
De se notar que, a par dos autos de infração sob análise neste processo, também
foram lavrados outros dois autos de infração para o mesmo período e exigindo os mesmos
tributos, consubstanciados no processo no 10980.012155/2007-31. Enquanto nos presentes autos
o lançamento se ateve àqueles valores que estavam devidamente contabilizados, no processo no
10980.012155/2007-31 a Autoridade Fiscal identificou receitas financeiras à margem da
contabilidade, razão pela qual efetuou lançamento complementar cujo objeto eram tão somente
essas receitas não escrituradas. Em certa medida, o processo no 10980.012155/2007-31, que será
objeto de julgamento conjunto com os presentes autos, será objeto de remissão no decorrer deste
voto haja vista sua intrínseca relação mútua. Os demonstrativos elaborados para os lançamentos
efetuados no processo no 10980.012155/2007-31 estão reproduzidos às e-fls. 884/888.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

A Autuante, notadamente, para as receitas de vendas de terrenos e de prestação de
serviços, entendendo que o contribuinte exerce atividades diversificadas, aplicou, na
determinação do lucro presumido e da base de cálculo da CSLL, o percentual correspondente a
cada atividade e a cada tributo, à luz da legislação vigente, à época dos fatos geradores. Já as
receitas financeiras e os ganhos de capital foram integralmente adicionados às respectivas bases
de cálculo. Posteriormente, após determinar o imposto e a contribuição devidos, os comparou
com os valores informados nas DIPJs, lançando, assim, as diferenças encontradas.
Irresignada com a lavratura do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou as
impugnações de e-fls. 195/214 e 704/720, através do qual alega, em apertadíssima síntese
(extraído do Relatório de decisão recorrida):
"Alega que tem como atividade a incorporação de imóveis, tendo ultimamente
se dedicado às atividades de loteamento, portanto, as suas receitas operacionais são
provenientes de recebimento de prestações de vendas de lotes.
Todavia, para operacionalizar os recebimentos e controle dos clientes, foram
terceirizados os serviços de emissão de boletos e cobrança. São reembolsadas as
despesas de correio e taxas de administração, conforme documentos (notas fiscais e
relatórios de o recebimentos), em anexo, através da empresa Thaemis — Assessoria e
Consultoria S/C Ltda.
Dentre os valores dobrados a título de prestação dos prestamistas, incluem-se
reembolsos de seguros (para cobertura de inadimplência pelo devedor), despesas de
administração (valor correspondente à terceirização de cobrança à mencionada
empresa acima), despesas bancárias de cobranças, despesas de correios, juros ativos
por inadimplência e multas contratuais, além das receitas de aplicações financeiras,
juros sobre debêntures e ganhos de capital, como se pode observar nas tabelas
seguintes (transcritas na impugnação):
(...)
Cujos valores cobrados em muitos casos apenas cobre o valor despendido no
pagamento das despesas contratadas, pois, vejamos o montante pago conforme
demonstrado anualmente abaixo:
(...)
O contribuinte nos anos-calendário fiscalizados optou pela tributação pelo lucro
presumido, tendo sido pago nos respectivos prazos o imposto de renda devido, não
compensando os valores retidos de imposto de renda na fonte sobre aplicações
financeiras, juros sobre debêntures e juros de contratos de mútuo conforme
documentos em anexos e demonstrativos a seguir:
(...)
Tendo a empresa adotado o critério de incluir todas as receitas cobradas no
mesmo boleto como o da própria atividade de incorporação, ou seja, as prestações
como receita principal e os reembolsos de despesas com seguros, taxa de
administração e correios, e, os juros e multa como acessórias que acompanham o
principal, portanto, o percentual do lucro presumido é igual ao da atividade
operacional, que no caso é de 8% (oito por cento), embora tenha contabilidade
distintamente na contabilidade, cada verba em sua conta correspondente.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Restando, as receitas de juros sobre aplicações financeiras, juros sobre
debêntures e ganhos de capital que são adicionados pelo valor total a base de cálculo
do lucro presumido.
Acreditamos que tais procedimentos estão de acordo com as normas pertinentes
a atividade de incorporação, previstas no art. 510 do RIR/99 (Dec. 3000/1999).
DECISÃO EM PROCESSO DE CONSULTA
1
-
COMPRA
E
VENDA,
LOTEAMENTO,
INCORPORAÇÃO
E
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. ( ... ). Processo de Consulta n° 216/00.SRRF/8a
RF. Data da Decisão: 25.09.2000. Publicação no DOU: 29.11.2000.
Apesar da referida consulta não contemplar o entendimento quanto aos valores
dos juros, apenas o da multa, tanto reembolso de despesas com juros tem relação
direta com a atividade operacional da empresa, portanto, devem ser tratados como
receita bruta".
III — DA AUTUAÇÃO
O contribuinte salienta as seguintes omissões e erros:
"a - falta de compensação do imposto de renda retido na fonte sobre receitas
financeiras, como demonstrado em documento "Valores da Receita Financeira”;
b - falta de compensação de imposto de renda na fonte sob receita de juros sobre
debêntures, como demonstrado em tabela constante do item precedente da presente
impugnação;
c - falta de compensação de imposto de renda na fonte sobre receita de juros
sobre contratos de mútuo, como demonstrado em tabela constante do item precedente
da presente impugnação;
d - considerou como receita de prestação de serviços desagregando da receita de
vendas de imóveis, os reembolsos de despesas de seguros, de despesas taxas de
administração, despesas correios e arredondamentos, aplicando-se o índice de
presunção do lucro em 32% (trinta e dois por cento) em vez de 8% (oito por cento),
desconsiderando ainda que tais receitas apenas cobrem as despesas e encargos de
cobrança inerentes ao loteamento, não representando receitas de prestação de serviços,
já que a empresa não presta serviços desta natureza;
e - considerou ainda as receitas de juros por inadimplência e multas como lucro
presumido de 100% (cem por cento) ou seja adicionado ao lucro presumido pelo valor
total, sem considerar que as normas plicadas a empresas do ramo do presente
contribuinte, admite-se que tais receitas integram o montante dos recebimentos a título
de prestações de vendas das unidades imobiliárias".
IV - DA FALTA DE CONCEITO LEGAL DA TAXA SELIC, E
V – DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
Fundamentalmente, nesses itens, o contribuinte discorda da aplicação da Taxa
Selic, como juros de mora.
VI - DO PEDIDO
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

À vista do exposto, requer o cancelamento do crédito tributário em questão,
especialmente pelos seguintes pontos, para o IRPJ (e também para a CSLL, conforme
o caso):
a) Compensação do imposto de renda retido na fonte sobre receitas financeiras.
b) Compensação de imposto de renda na fonte sobre receita de juros sobre
debêntures.
c) Compensação de imposto de renda na fonte sobre receita de juros sobre
contratos de mútuo.
d) Considerar as como receitas de prestação de serviços agregando a receita de
vendas de imóveis, os reembolsos de despesas de seguros, de despesas taxas de
administração, despesas correios e arredondamentos, aplicando-se o índice de
presunção do lucro presumido de 8% (oito por cento), inerentes ao loteamento, não
representando receitas de prestação de serviços, já que a empresa não presta serviços
desta natureza.
e) Considerar ainda as receitas de juros por inadimplência e multas contratuais
tendo como lucro presumido de 8% (oito por cento), considerando as normas
aplicadas a empresas do ramo do presente contribuinte, admitindo-se que tais receitas
integram o montante dos recebimentos a título de prestações de vendas das unidades
imobiliárias.
f) Calcular os juros de mora observando ao princípio da legalidade, na hipótese
do artigo 406 do Novo Código Civil, que é a de 12% ao ano, nos termos do § 1% do
art. 161 do Código Tributário Nacional.
g) Requer, caso for necessário, a produção de prova pericial com o objetivo de
comprovar a existência de Imposto de Renda retido na fonte sobre aplicações
financeiras, juros de debêntures e juros de contratos de mútuo.
h) Protesta pela juntada a qualquer tempo de novas provas documentais.
Em apertadíssima síntese, a Contribuinte alega que é uma empresa que tem como
atividade a incorporação de imóveis (vendas de terrenos), não sendo prestadora de serviços. Diz
que, muito embora efetue uma escrituração segregada, a sua receita operacional decorre da
vendas de imóveis. Também argui que, dentre valores cobrados a título de prestação dos seus
clientes, incluem-se reembolsos de seguros (para cobertura de inadimplência pelo devedor),
despesas de administração (relativamente à terceirização dos serviços de cobrança), despesas
bancárias de cobrança e despesas de correios. Fundamentalmente, o Impugnante postula pela
compensação do IRRF não aproveitado na autuação e que essas supostas receitas de prestação de
serviços e as de juros por inadimplência e multas contratuais, ambas decorrentes da
impontualidade no pagamento das parcelas, devem ser agregadas com a de vendas de terrenos,
para determinação do lucro presumido no percentual de 8%, no caso do IRPJ, e de 12% da
CSLL.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte – DRJ/BHE que prolatou o acórdão no 02-27.791 – 2a Turma, de 27 de julho de
2010 (v. e-fls. 890/918). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Lucro Presumido. Base de Cálculo. Regra Geral
A base de cálculo do imposto será determinada mediante aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida decorrente
da venda de bens nas operações de conta própria; e de 32%, decorrente da
prestação de serviços.
Rendimentos de aplicações financeiras. Ganho de capital
Os rendimentos com aplicações financeiras e os ganhos de capital devem
ser integralmente adicionados na determinação do lucro presumido.
Juros contratuais e variações monetárias.
Até o quarto trimestre de 2005, as receitas decorrentes dos juros cobrados
pela inadimplência contratual devem ser integralmente computadas na
determinação do lucro presumido.
Somente a partir de primeiro de 1° de janeiro de 2006, é que existe previsão
legal expressa determinando que sobre essas receitas seja aplicado o
percentual geral, de 8%, previsto para determinação do lucro presumido.
Multa contratual.
Como cláusula penal, é obrigação acessória que deve seguir, portanto, a
mesma natureza jurídica que envolve o negócio principal que, no caso, de
empresa incorporadora de imóveis, constitui-se em venda de unidades
imobiliárias, ou seja, é receita operacional.
Cabível a aplicação do percentual geral, de 8%, para determinação do
lucro presumido.
Lucro presumido. Deduções do imposto.
Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Lucro Presumido. Base de Cálculo. Regra Geral
A base de cálculo da contribuição será determinada mediante aplicação do
percentual de 12% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
decorrente da venda de bens nas operações de conta própria; e decorrente
da prestação de serviços até agosto de 2003.
A partir de setembro de 2003 aplica-se o percentual de 32% para as receitas
auferidas com a prestação de serviços.
Rendimentos de aplicações financeiras. Ganho de capital
Os rendimentos com aplicações financeiras e os ganhos de capital devem
ser integralmente adicionados na determinação da base de cálculo da CSLL,
apurada pelas regras do lucro presumido.
Juros contratuais e variacões monetárias.
Até o quarto trimestre de 2005, as receitas decorrentes dos juros cobrados
pela inadimplência contratual devem ser integralmente computadas na
determinação do lucro presumido.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Somente a partir de primeiro de 1° janeiro de 2006, é que existe previsão
legal expressa determinando que sobre essas receitas seja aplicado o
percentual geral, de 12%, previsto para determinação da base de cálculo da
CSLL, apurada pelas regras do lucro presumido.
Multa contratual.
Como cláusula penal, é obrigação acessória que deve seguir, portanto, a
mesma natureza jurídica que envolve o negócio principal que, no caso, de
empresa incorporadora de imóveis, constitui-se em venda de unidades
imobiliárias, ou seja, é receita operacional.
Cabível a aplicação do percentual geral, de 12%, incidente sobre esse tipo
de receita, na determinação da base de cálculo da CSLL, apurada pelas
regras do lucro presumido, também a partir de setembro de 2003.
Juros de mora. Taxa Selic.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual
equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida foi considerada procedente em parte. A Autoridade Julgadora
a quo acatou uma parcela das seguintes alegações da Recorrente, concluindo o seguinte:
a) que os rendimentos de aplicações financeiras e os ganhos de capital devem
ser integralmente adicionados às respectivas bases de cálculo;
b) que os valores cobrados pelo contribuinte dos seus clientes a título de
despesas com correios, seguro e taxa de administração devem ser
considerados agregadamente com a receita decorrente da venda do terreno;
aplicando-se o percentual de 8%, para o IRPJ, e 12%, para a CSLL, a partir
de setembro de 2003;
c) que as receitas de juros previstos contratualmente cobrados pela
inadimplência do contrato, sendo variações monetárias e, portanto, receitas
financeiras, devem ser integralmente adicionadas às correspondentes bases de
Cálculo; somente a partir de 1° de janeiro de 2006 é que existe determinação
legal expressa no sentido que seja aplicado o percentual de 8%, para
determinação do lucro presumido, e de 12, para a base de cálculo da CSLL;
d) que as receitas decorrentes das multas contratuais devem ser consideradas
como receita operacional, aplicando-se o percentual de 8%, para o IRPJ, e
12%, para a CSLL, a partir de setembro de 2003;
e) que o imposto retido em decorrência dos pagamentos feito ao contribuinte
pelas empresas, ECOSUL (rendimentos de debêntures) e CBB (juros de
mútuo), constantes de DIRF e que compuseram as bases de cálculo tributadas,
deve ser deduzido na apuração do IRPJ, até o limite da base tributada no
lançamento;
f) que a inconsistência verificada na base de cálculo levantada para o primeiro
trimestre de 2004 deve ser corrigida.
Diante das conclusões a que chegou acima, a Autoridade Julgadora a quo
elaborou diversos demonstrativos de recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (v.
e-fls. 910/916), sintetizados no “Quadro 11” abaixo reproduzido:
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

QUADRO 11. Consolida os valores do IRPJ e da CSLL mantidos no presente processo n°
10980.009360/2007-19.
Valores em R$.

Ainda, não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o
recurso de e-fls. 941/1000, através do qual alega o seguinte:
1) Que a decisão recorrida não teria contemplado a receita de juros decorrentes
de inadimplência dos prestamistas, receita essa que seria acessória e, portanto,
deveria ser tributada juntamente com a receita do principal; que não teria
lógica a aplicação da Lei no 11.196/2005 tão somente a partir de 01/01/2006,
pois a Lei deveria retroagir para beneficiar o Contribuinte e tal mudança na
legislação teria vindo apenas para legalizar postulação antiga dos
Contribuintes deste ramo;
2) Assim como já havia alegado, mesmo que de forma bastante concisa na
impugnação, argui que a Autoridade Fiscal teria deixado de considerar o
imposto de renda retido na fonte sobre as receitas financeiras autuadas neste
processo e no de no 10980.012155/2007-31. Desta feita elabora diversos
demonstrativos na tentativa de evidenciar os erros cometidos pela Fiscalização
neste sentido. Tais demonstrações não foram objeto da impugnação, portanto
não foram oferecidos à apreciação da Autoridade Julgadora a quo;
3) Também não foi objeto da impugnação o alegado erro de digitação cometido
“no demonstrativo de folhas 78 processo 10980.012155/2007-31, referente ao
quarto trimestre de 2003, especificamente no mês de novembro de 2003,
retenção do bradesco código de aplicação 6800 onde constou rendimento de
R$39.694,71 e retenção de 738,88, o correto da retenção é R$7.938,88,
portanto, valor de R$7.200,00 de imposto retido na fonte a menor”(sic);
4) Também inova em relação à impugnação alegando que algumas receitas
financeiras apuradas pela Fiscalização teriam seu valor duplicado, tendo sido
exigidas tanto em 2004 como em 2005;
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

5) No tocante à CSLL, alega que o lançamento seria totalmente insubsistente
haja vista que as receitas teriam sido reconhecidas “muitas vezes em datas
diferentes das informações constantes do dossiê integrado, as informações
estariam num determinado mês, e a contabilidade registrou no mês seguinte,
ou em alguns meses seguintes. Neste caso estamos diante da postergação de
impostos, portanto, deveria a digna Auditora apenas cobrar as diferenças
decorrentes do reconhecimento da receita por ter pago imposto em datas
diferentes do devido, ou compensando os valores declarados dos apurados
pela fiscalização (sic)”. Todas as alegações e demonstrativos constantes do
recurso voluntário relativos à CSLL não foram objeto de apreciação por parte
da DRJ, haja vista não terem sido formuladas na impugnação.
6) Reitera o pedido de diligência e perícia apontando os quesitos que gostaria que
fossem respondidos;
7) Que teria havido erro na elaboração do “Quadro 9” constante da decisão
recorrida, mais especificamente na determinação do imposto adicional de
10%, cuja base teria sido erroneamente avaliada, pois a Autoridade Julgadora
teria deixado de considerar que tal parcela seria incidente sobre o montante
superior a R$20.000,00 mensais de lucro auferido. Referido erro teria sido
reproduzido em todos os demais trimestres;
8) Reitera os argumentos relativos à nulidade do auto de infração pela falta de
apresentação do Mandado de Procedimento Fiscal;
9) Também reitera a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do seu
direito de defesa em face da demora em disponibilizar o processo
administrativo ao contribuinte e seu defensor;
10) Argui a decadência relativamente aos três primeiros trimestres de 2002, do
lançamento realizado nos autos do processo no 10980.012155/2007-31, que
teria sido objeto de ciência em 25/09/2007;
11) Reitera a argumentação acerca da inconstitucionalidade da aplicação da taxa
SELIC e da configuração de confisco em relação à incidência do imposto de
renda sobre rendimentos financeiros.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o teor da decisão
recorrida, apesar de a mesma ter provido em parte a sua impugnação. Ainda irresignada, pontuou
os seguintes argumentos no sentido de reformar o acórdão proferido pela DRJ/BHE e
desconstituir o auto de infração na sua totalidade:
1) Nulidade do auto de infração pela falta de apresentação do Mandado de
Procedimento Fiscal;
2) Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em face da
demora na disponibilização do processo administrativo à Contribuinte e seu
defensor;
3) Decadência relativamente aos três primeiros trimestres de 2002, do crédito
tributário exigido através do lançamento realizado nos autos do processo no
10980.012155/2007-31;
4) Erro no “demonstrativo de folhas 78 processo 10980.012155/2007-31,
referente ao quarto trimestre de 2003, especificamente no mês de novembro
de 2003, retenção do bradesco código de aplicação 6800 onde constou
rendimento de R$39.694,71 e retenção de 738,88, o correto da retenção é
R$7.938,88, portanto, valor de R$7.200,00 de imposto retido na fonte a
menor” (sic); (grifei)
5) Falta de aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras
autuadas nestes autos e no processo no 10980.012155/2007-31;
6) Algumas receitas financeiras apuradas pela Fiscalização foram consideradas
em duplicidade, tendo sido exigidas tanto em 2004 como em 2005;
7) Erro na elaboração do “Quadro 9” constante da decisão recorrida;
8) Aplicação da Lei no 11.196/2005 em relação a todo o período objeto da
autuação;
9) No tocante à CSLL, alega a insubsistência do lançamento, pelo cometimento
de erros por parte da Autoridade Fiscal na determinação dos fatos geradores
de determinadas receitas, alegando postergação do seu pagamento;
10) Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e da configuração de
confisco em relação à incidência do imposto de renda sobre rendimentos
financeiros;
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

11) Reitera o pedido de diligência e perícia apontando os quesitos que gostaria que
fossem respondidos;
O recurso é bastante extenso e, na mesma medida, muito confuso. A Recorrente
misturou alegações que seriam cabíveis nestes autos com outras pertinentes tão somente ao
processo no 10980.012155/2007-31. Tais pontos não serão conhecidos no presente voto,
constituindo-se dos itens 1, 2, 4 e parte do 5, acima enumerados. Em relação a este último, nos
manifestaremos tão somente em relação à alegação de falta de aproveitamento do IRRF nos
presentes autos. Em relação à alegação de decadência (item 3), apesar de não ter sido aventada
na impugnação e ter sido referida pela Contribuinte tão somente ao processo no
10980.012155/2007-31, será objeto de apreciação por parte deste Julgador por constituir-se de
matéria cognoscível, inclusive, de ofício.
Os itens 6, 7 e 9 também não devem ser conhecidos, haja vista que as alegações
neles contidas não compuseram a impugnação, não tendo sido, portanto, objeto de apreciação
por parte da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, a DRJ/BHE. Não se
constituindo em matéria de ordem pública, sua apreciação está irremediavelmente preclusa. Ao
contrário, se fossem conhecidas, importariam em supressão de instância, o que não vejo como
superar.
Assim, restariam à apreciação desta Turma os itens 5 (em parte), 8, 10 e 11. Em
praticamente todos esses itens a Recorrente repete ipsis litteris o teor da impugnação, a exemplo
dos itens 5, 10 e 11. Nestes, usarei da prerrogativa insculpida no art. 57, § 3o, do Regimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, para reproduzir o teor da decisão
recorrida, com a qual me coaduno inteiramente, para adotar como minhas as razões já
expendidas no acórdão de piso. De se registrar que no item 5 a Recorrente inovou em relação à
impugnação ao inserir diversos demonstrativos, na tentativa de evidenciar os erros cometidos
pela Fiscalização, em seu entendimento, ao não aproveitar a totalidade do IRRF incidente sobre
as receitas financeiras objeto da autuação; também neste caso, conheceremos apenas em parte
das respectivas alegações haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
O único item que apresenta algo novo em relação à decisão recorrida, dialogando,
entretanto, com a mesma, é o item 8, que será tratado de forma diferenciada.
Passemos, pois, à análise das alegações que restaram para ser apreciadas, item por
item.
1) Da Decadência
Argui a Recorrente a decadência relativamente aos três primeiros trimestres de
2002, em função da ciência do lançamento em 25/09/2007. Ao fazê-lo, está se referindo ao auto
de infração protocolado no processo administrativo fiscal no 10980.012155/2007-31. Entretanto,
suas alegações em relação àquele processo também refletem nos presentes autos, pelo menos
parcialmente. No presente caso, o auto de infração foi cientificado à Recorrente em 30/07/2007.
Há que se asseverar, de plano, que se está diante do lançamento dito por
homologação, nos termos do art. 150 do CTN, uma vez que a lei atribuiu à pessoa jurídica o
dever de antecipar o pagamento do imposto de renda sem prévio exame da autoridade tributária,
mediante a apuração e recolhimento do quantum devido, com antecipação a qualquer
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

procedimento da repartição fiscal. Tal modalidade de lançamento opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa, ao tomar conhecimento da atividade de pagamento exercida pelo
sujeito passivo, expressamente a homologa. Nesse caso, segundo disposição do § 4° do mesmo
artigo, a decadência opera-se em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, se a
autoridade administrativa não homologar o lançamento antes de decorrido o qüinqüênio, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por conseguinte, efetuado o pagamento antecipado do imposto a que se refere o
art. 150 do CTN, sem dolo, fraude ou simulação, e a Fazenda Pública não vier, dentro do prazo
de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, expressamente homologar o
lançamento, este será considerado tacitamente homologado, e definitivo e bom o pagamento
antecipado.
No caso em apreço não há dúvidas de que houve pagamento de IRPJ e de CSLL
durante todo o ano calendário de 2002. É o que se deduz da análise da DIPJ de e-fls. 09/41;
segundo as informações constantes da declaração, a Contribuinte apurou imposto e contribuição
a pagar em todos os trimestres do respectivo ano calendário, sendo que tais valores foram
aproveitados, inclusive, pela Autoridade Fiscal nos autos de infração de e-fls. 174/192 e e-fls.
689/701.
Aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN à apuração trimestral, como é o caso
concreto, para o ano-calendário de 2002 o decurso do prazo fatal teria ocorrido respectivamente
em 31/03/2007, 30/06/2007 e 30/09/2007. Como a ciência da autuação deu-se em 30/07/2007, o
lançamento relativo aos dois primeiros trimestres de 2002 foram alcançados pela decadência.
Portanto, dou provimento parcial ao recurso neste ponto para reconhecer a
decadência dos dois primeiros trimestres de 2002 e determinar o afastamento da exigência
do IRPJ e da CSLL em relação a esses períodos de apuração.
2) Falta de aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras
Neste ponto, vejam o inteiro teor da decisão recorrida, que assim se manifestou (v.
e-fls. 901/902):
Saliente-se que, segundo o disposto no art. 526 do RIR/1999, que integra o
Subtítulo IV pertinente às regras de tributação pelo lucro presumido, para efeito de
pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de
apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo.
O Impugnante postulou pela dedução ou compensação do IRRF incidente sobre
os rendimentos de aplicações financeiras. Contudo, a dedução solicitada foi feita no
lançamento.
Primeiramente, no que toca ao processo n° 10980.009360/2007-19,
relativamente ao lançamento do IRPJ, a Autuante informou na descrição dos
fatos que: 'foram compensados os valores do IRPJ apurados nas DIPJ'. Sendo
assim, o IRRF incidente sobre os valores dos rendimentos contabilizados (que é o
objeto do presente lançamento) estão devidamente deduzidos.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Quanto ao processo n° 10980.012155/2007-31, cujo lançamento considerou
apenas os rendimentos de aplicações financeiras não contabilizados, a dedução do
IRRF não contabilizado está devidamente indicada nos demonstrativos fiscais
constantes daquele processo.
Conforme se vê daqueles demonstrativos, a tributação somente alcançou os
trimestres de 2002, tendo a Autuante relatado na descrição dos fatos que: "a partir do
primeiro trimestre/2003 não foi constituído o crédito tributário em decorrência do
valor do IRRF não contabilizado ser superior ao devido".
Em suma, os valores do IRRF incidente sobre os rendimentos de aplicações
financeiras foram devidamente deduzidos ou compensados nas exigências do
IRPJ, constituídas nos dois processos.
Por outro lado, em relação ao IRRF, notadamente, incidente sobre as receitas de
juros que compõem as bases de cálculo do IRPJ, a título de "juros de mútuo" e
"rendimentos de debêntures", não foi feita nenhuma dedução no lançamento.
(...)
Sendo assim, nos períodos em que a Fiscalização incluiu aquelas receitas na
composição das bases de cálculo, consolidadas na planilhas fiscais, de fls. 166/171,
sob os títulos de "Juros de Mútuo” e "Rend. Debêntures", os correspondentes valores
das retenções devem ser deduzidos, até o limite da base de cálculo tributada
(percentual de retenção de 20%), nos respectivos períodos trimestrais de apuração do
IRPJ devido. O quadro abaixo indica os valores do IRRF, a serem deduzidos na
apuração final do imposto. Valores em R$:
(...)
A decisão recorrida é acertada, pois deixa evidente que o IRRF incidente sobre as
receitas financeiras no ano calendário de 2002 foi devidamente compensado pela Autoridade
Fiscal. Resta claro a partir da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais” (v. e-
fls. 186), bem assim do “Demonstrativo de Apuração” (v. e-fls. 175), integrantes do auto de
infração de e-fls. 174/192, que a Autoridade Fiscal compensou o Imposto de Renda a Pagar
apurado na DIPJ/2003 (v. e-fls. 11/12). Vide abaixo a compensação feita pela Autoridade Fiscal
no auto de infração:

O Imposto de Renda a Pagar apurado na DIPJ/2003, por via indireta, leva em
conta no seu cálculo o IRRF retido sobre os rendimentos que compuseram a base de cálculo do
lançamento.
Outrossim, a Recorrente teve todas as oportunidades possíveis para comprovar
sua alegação de que a Autoridade Fiscal não teria computado o IRRF incidente sobre as receitas
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

financeiras tributadas erroneamente pela Contribuinte. Ainda durante o procedimento fiscal, a
Recorrente foi intimada a refazer as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, incluindo as receitas
financeiras no seu cômputo, conforme o disposto nas normas que regem a apuração pelo lucro
presumido, entretanto quedou-se inerte (vide e-fls. 6/8 e 186/187). Na impugnação ao auto de
infração foi absolutamente genérica em suas alegações (v. e-fls. 204), vide abaixo:
a — falta de compensação do imposto de renda retido na fonte sobre receitas
financeiras, como demonstrado em documento "Valores da Receita Financeira";
A planilha de e-fls. 233/237, denominada de “Valores da Receita Financeira” foi
juntada aos autos desacompanhada de qualquer outro documento ou livro fiscal que lhe desse
fundamento. Dessa maneira fica impossível validar as informações contidas no referido
demonstrativo nem tampouco verificar a forma como teriam sido contabilizados os rendimentos,
se pelo valor líquido ou integral.
Por último, no recurso voluntário de e-fls. 941/1000 a Recorrente insiste na
mesma tese, desta feita elaborando inúmeros demonstrativos que não ajudam em nada no
deslinde da pendenga (v. e-fls. 958/979), haja vista a confusão que conseguiu fazer ao misturar
as alegações relativas a este processo com o de no 10980.012155/2007-31, através do qual estão
sendo exigidos o IRPJ e a CSLL decorrentes da falta de contabilização das receitas financeiras.
Como já dito, neste processo estamos a tratar tão somente das receitas financeiras contabilizadas
mas que não foram somadas à base de cálculo do imposto (apurado pelo lucro presumido).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.

3) Aplicação da Lei no 11.196/2005 em relação a todo o período objeto da autuação
A Recorrente alega que a decisão recorrida não teria contemplado a receita de
juros decorrentes de inadimplência dos prestamistas, receita essa que seria acessória e, portanto,
deveria ser tributada juntamente com a receita do principal. Também argui que não teria lógica a
aplicação da Lei no 11.196/2005 tão somente a partir de 01/01/2006, pois a norma deveria
retroagir para beneficiar o Contribuinte, além do que tal mudança na legislação teria vindo
apenas para legalizar postulação antiga dos Contribuintes deste ramo.
A decisão recorrida assentou que as receitas de juros previstos contratualmente
cobrados pela inadimplência do contrato, sendo variações monetárias e, portanto, receitas
financeiras, devem ser integralmente adicionadas às correspondentes bases de cálculo. Também
aduz que somente a partir de 1° de janeiro de 2006 é que existe determinação legal expressa no
sentido que seja aplicado o percentual de 8%, para determinação do lucro presumido, e de 12%,
para a base de cálculo da CSLL.
Com inteira razão a decisão recorrida.
A Lei 11.196/05, expressamente, veio a estabelecer que se aplique o percentual do
lucro presumido sobre as receitas financeiras, de forma específica, ao caso ora analisado.
Segue a reprodução do artigo específico:
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Art. 34. Os arts. 15 e 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 15.
(...)
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da
pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de
imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato." (NR)
De acordo com o permissivo legal, não há dúvidas sobre como se proceder. As
receitas financeiras das pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamentos passam a se submeter à aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida
mensalmente quando da apuração da base de cálculo do IRPJ.
A alegação do contribuinte de que esse dispositivo teria sido alterado tão somente
para sanear uma dúvida, ou seja, que seu caráter seria apenas interpretativo, devendo sua
aplicação ser retroativa, é razoável. Entretanto, o próprio legislador determinou a vigência da
norma, de forma expressa, a partir de 01/01/2006. Vejam:

Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
(...)
IV – a partir de 1o de janeiro de 2006, em relação ao disposto:
(...)
b) nos arts. 17 a 27, 31 e 32, 34, 70 a 75 e 76 a 90 desta Lei;
Isso afasta, ao meu ver, qualquer possibilidade de se considerar como meramente
interpretativo o dispositivo e, por conseguinte, aplicá-lo retroativamente.
Desse modo, as receitas financeiras devem ser, indistintamente, adicionadas à
base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL dos anos calendários de 2002 a 2005.
Também neste ponto, nego provimento ao recurso.
4) Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e da configuração de confisco em
relação à incidência do imposto de renda sobre rendimentos financeiros
A arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC já há muito
tempo foi definitivamente resolvida no âmbito do CARF, não exigindo muito esforço para sua
solução. Falo especificamente da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Já as alegações de configuração de confisco em relação à incidência do imposto
de renda sobre rendimentos financeiros também é matéria sumulada neste Tribunal, mais
especificamente a Súmula 02, in verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, nego provimento ao recurso também desta feita.

5) Do pedido de diligência e perícia
Assim como já tinha feito na impugnação, também no recurso voluntário a
Recorrente propugna pela realização de diligência e perícia, apontando os quesitos que gostaria
fossem respondidos.
Reitero o disposto na decisão recorrida, com a qual me coaduno inteiramente, para
também negar o pedido, senão vejamos:
O contribuinte postula pela realização de perícia.
Contudo, tal pedido há de ser indeferido, pois não atende aos requisitos formais
necessários à formulação do pedido de perícia. Isso porque, à luz do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação mencionará as diligências ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, justificando tal pleito e ainda com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados e indicação de perito.
Tais requisitos formais devem ser obrigatoriamente atendidos, senão considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme reza o § 1% do mesmo art.
16.
Ademais, ainda que não se leve em conta o aspecto formal na postulação de
perícia, mesmo assim essa não deve ser deferida. Nesse sentido, cumpre registrar que
cabe ao administrador tributário, por força do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972,
com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar
a realização de diligências e perícias quando as entender necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis.
Esclareça-se ainda que a regra do processo administrativo fiscal é de que são
conhecidos todos os documentos que instruírem a impugnação formalizada por escrito
tempestivamente. Note-se também que é da essência da relação processual que as
alegações de parte a parte estejam devidamente instruídas com as respectivas provas
(arts. 14, 15 e 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, com alterações
posteriores).
No que refere à posterior juntada de documentos, como se disse, a impugnação,
além de conter a exposição dos motivos de fato e de direito com os quais o autuado
contesta o lançamento, deve ser instruída com todos os documentos e meios hábeis a
comprovar a verdade dos fatos nela articulados. Isso porque a posterior apresentação
de provas não é permitida, salvo em situações muito especiais, taxativamente,
apontadas pelo legislador, à luz do § 4o do art. 16, do Decreto n°. 70.235, de 06 de
março de 1972.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.083 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009360/2007-19

Cumpre ressaltar que o entendimento da Fiscalização sobre o assunto foi
consubstanciado no auto de infração, no TVF, e nos demonstrativos conexos, além das
provas documentais juntadas nos autos.
Assim, não se cogita a realização de perícia neste caso, quando estão presentes
nos autos os elementos suficientes para a solução do litígio, não podendo a autoridade
julgadora suprir eventual falta do contribuinte no que concerne à formação de provas
de sua defesa.
Nestes termos, não deve ser acatado o pedido de perícia.
Apesar de a Contribuinte ter apontado os quesitos que gostaria de ver respondidos
pela perícia requerida, atendendo, portanto, a um dos requisitos formais à formulação de pedidos
tais, conforme bem assentado na decisão recorrida, não há reparos a se fazer em relação ao
acórdão a quo.
Inicialmente, cabe referir que o processo administrativo tributário é informado
pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos
autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão. Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência.
Ademais, o indeferimento de pedido de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo
formulado pela autoridade julgadora.
No caso dos autos não vislumbro a necessidade de procrastinação do processo
para atender aos quesitos formulados pela recorrente no seu recurso voluntário. No nosso
entendimento, as provas carreadas aos autos são mais do que suficientes para resolver a lide, não
havendo necessidade de maiores digressões para solucionar as questões principais postas a juízo.
Se o recorrente tem necessidade de produzir mais provas a seu favor, esse não é mais o momento
adequado para tanto. Teve inúmeras oportunidades no decorrer deste processo, que se iniciou
com a abertura do procedimento fiscal em 2007, ou seja, a quatorze anos atrás.
Em razão do princípio do livre convencimento motivado que rege o processo
administrativo tributário, eventual necessidade de diligência para esclarecer algum ponto do
julgamento poderá ser decidida pela turma julgadora, se for o caso.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecida, negar o pedido de perícia e diligência para, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão
somente para reconhecer a decadência relativamente aos dois primeiros trimestres do ano
calendário de 2002.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital